Tribunal: TJMT
Processo: 0016462-45.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016462-45.2008.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAREIS BARBOSA LIMA - CPF: 666.919.231-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO JOSE DE FRANCA (EMBARGANTE), Evandra Carolina Taques Senderski (EMBARGANTE), Epaminondas Barbosa Lima (EMBARGANTE), Judith Pereira (EMBARGANTE), Sidonias Conceição Barbosa Lima (EMBARGANTE), Wanderson Barbosa Lima (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO JOSÉ DE FRANÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0016462-45.2008.8.11.0042

EMBARGANTE: JOAREIS BARBOSA LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO CÁLCULO DA PENA REAJUSTADA – SUPOSTO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

Os embargos de declaração são oponíveis contra acórdãos em que se constate ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial. Nesse sentido, a ocorrência de erro material no cálculo da pena configura contradição na motivação adotada no voto condutor do acórdão impugnado, sendo passível de ser aclarada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Embargos de declaração acolhidos para redimensionar a pena após correção do erro material verificado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0016462-45.2008.8.11.0042

EMBARGANTE: JOAREIS BARBOSA LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAREIS BARBOSA LIMA
, em face do acórdão proferido neste feito (id. 200745673), cujos termos negaram provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para

“reconhecer a presença dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito, além da compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, ficando a pena final em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como para condená-lo a
perda do cargo público como efeito secundário da condenação, nos termos do artigo
92, I, “b”, do Código Penal c/c artigo 160, da Lei Complementar de n. 555/2014”.

Nos declaratórios, o embargante
JOAREIS BARBOSA LIMA
, alega a existência de contradição devido a erro material no cálculo da pena definitiva, sustentando que embora tenha sido aplicada a fração de 1/6 para três circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base foi fixada em patamar superior (
Sic
– id 201727698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0016462-45.2008.8.11.0042

EMBARGANTE: JOAREIS BARBOSA LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” e, sem maiores delongas, tem-se que há erro material a ser corrigido na aferição da pena do embargante.

Observa-se dos autos que durante o redimensionamento da reprimenda, fixou-se,
na primeira fase da dosimetria
, a pena de
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
em desfavor do embargante, em razão dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Ocorre que, como bem pontuado nos embargos de declaração, há correção aritmética a ser observada, vez que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial deve resultar na pena-base de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Mantém-se a compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Preserva-se, a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa, ficando a pena final em 06 (seis) anos.

Permanece, também, a perda da função pública do réu, conforme previsto no artigo 92, I, “b”, do Código Penal.

Sendo assim, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para corrigir erro material no acórdão e:

-
Redimensionar
a pena do embargante
JOAREIS BARBOSA LIMA
para
06 (seis) anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024